Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, a garantia da ordem pública concretiza-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva com resultados por vezes irreparáveis.
2. Demonstrado que a liberdade do paciente representa patente ameaça à ordem pública, à integridade da vítima e à efetividade das medidas protetivas de urgência fixadas, é de rigor a manutenção da prisão preventiva.
3. A desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, porquanto os requisitos que acobertam a prisão preventiva são bem delimitados na legislação processual. Assim, a presença de eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a revogação da prisão, quando há nos autos elementos hábeis a justificar a manutenção da segregação cautelar, sobretudo quando as medidas cautelares alternativas à prisão se mostraram ineficazes.
4. ORDEM DENEGADA.